Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em razão de violação ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a apelação interposta preenche o requisito da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não conheceu da apelação por entender que a peça recursal reproduziu argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença.
4. Não obstante a mera repetição dos argumentos apresentados anteriormente não implique, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, é necessário que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão combatida. Para o atendimento ao princípio da dialeticidade, é imperioso que a argumentação apresentada em razões recursais seja específica e congruente com a decisão agravada.
5. Ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, mantém-se a inadmissibilidade da apelação por irregularidade formal.
6. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inc. II a IV; art. 932, inc. III; art. 1.021, § 2o, § 4o e § 5o. RITJDFT, art. 87, inc. III; art. 265, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.520.709/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 9/9/2024, p. 11/9/2024.